Tribunal: TJBA
Processo: 8132906-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132906-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURINA DOS SANTOS OLIVEIRA DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL GEONE SOARES DE JESUS, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, GABRIEL GEONE SOARES DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUEDA NO DESEMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. DOENÇA PREEXISTENTE CONGÊNITA. RUPTURA TENDÍNEA DE NATUREZA TRAUMÁTICA COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. DANOS ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO REJEITADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA FUTURA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DE NECESSIDADE ATUAL. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA RÉ E DESPROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença de parcial procedência em ação indenizatória proposta por passageira de ônibus coletivo que sofreu queda e ruptura do tendão do quadríceps durante procedimento de desembarque em virtude de fechamento abrupto das portas pelo motorista.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir (i) se a responsabilidade objetiva da transportadora é afastada por culpa exclusiva da consumidora ou por comorbidade congênita preexistente; (ii) se o quantum indenizatório por danos morais deve ser majorado e se cabe indenização por danos estéticos e pensão mensal vitalícia; (iii) qual o termo inicial aplicável aos juros de mora na responsabilidade contratual do transportador; e (iv) se é legítimo impor o custeio imediato de cirurgia corretiva com base em orçamento e laudo desprovidos de contemporaneidade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil das concessionárias prestadoras de serviço de transporte coletivo de pessoas é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo e na obrigação de resultado de conduzir o passageiro indene até o destino, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 734 do Código Civil.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima deve ser afastada quando as provas testemunhais corroboram a falha no serviço pelo fechamento abrupto das portas e omissão de socorro dos prepostos da ré.

O laudo pericial judicial atestou que a lesão de ruptura do tendão quadricipital possui causa estritamente traumática decorrente do acidente, sem correlação de nexo causal com a comorbidade congênita preexistente (Osteogênese Imperfeita).

O pensionamento vitalício e a majoração de danos materiais pretéritos são indevidos diante do caráter temporário da incapacidade laboral atestado no laudo do perito e da falta de comprovação de despesas adicionais pela autora.

Os danos estéticos restam rejeitados por ausência de prova de deformidade aparente ou cicatriz visível consolidada.

A indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00 mostra-se proporcional e adequada à gravidade da lesão e ao desamparo provocado pela omissão de socorro, devendo ser mantida.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual originária de contrato de transporte, os juros de mora sobre os valores condenatórios fluem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação ao custeio de cirurgia futura de tenorrafia com base em indicação médica e orçamentos pretéritos sem contemporaneidade deve ser afastada, condicionando-se eventual obrigação à realização de avaliação médica prévia que ateste a viabilidade e a real necessidade atual da intervenção cirúrgica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da autora conhecido e não provido. Recurso de apelação da concessionária ré conhecido e parcialmente provido para readequar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação e afastar o custeio imediato da cirurgia sem prova médica contemporânea de sua necessidade e utilidade atual.

Referências:
Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º. Código Civil, arts. 405, 734 e 950. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. STJ, AgInt no REsp nº 1.859.207/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 04/09/2020. TJBA, Apelação nº 0001012-42.2010.8.05.0080, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, DJe de 10/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas de n.º
8000281-61.2018.8.05.0133
da Comarca de Itororó, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
MARIA LANDUETE DE ALMEIDA ANTUNES ROCHA
e
MUNICÍPIO DE ITORORÓ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA